Tribunal: TJMT
Processo: 0004990-68.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004990-68.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDIVAN GONCALVES CARLINI - CPF: 014.272.851-95 (APELANTE), COSME BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), ELIOMAR PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN GONCALVES CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) ­­– APELO DEFENSIVO – ALEGADA A PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DA PENA INIDÔNEA – MÉTODO ARITMÉTICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO A QUO VIOLA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO ACOLHIDO – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 39 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101.532/2015-TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE – SUBSTITUIÇÃO DE REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL – APELO PROVIDO. “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004990-68.2014.8.11.0064

APELANTE: EDIVAN GONCALVES CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0004990-68.2014.8.11.0064, Código: 621930, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
EDIVAN GONCALVES CARLINI
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (escalada e rompimento de obstáculo).

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2017 (id. 25795977).

Em seguida, a defesa do acusado foi apresentada (id. 25797458).

Realizada a instrução processual e as apresentadas alegações finais, o juízo singular prolatou sentença condenatória (id. 25797488 e 25798491), em 16 de agosto de 2019.

Irresignada, a defesa postula a readequação da pena, porquanto argumenta que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto, bem assim aduz que não houve fundamentação que justificasse o aumento realizado pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 25798955).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 32596482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN GONCALVES CARLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
EDIVAN GONCALVES CARLINI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0004990-68.2014.8.11.0064, que, julgou procedente a inicial acusatória e os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (escalada e rompimento de obstáculo).

Com efeito, o apelante postula a readequação da reprimenda, sob o argumento de que o método aritmético se mostra inidôneo, porquanto o parâmetro objetivo aplicado pelo magistrado ignora as particularidades do caso concreto, violando, desse modo, os princípios da individualização da pena, fundamentação das decisões e razoabilidade.

Diante disso, a defesa insurge contra o
quantum
utilizado pelo juízo monocrático, isso porque aduz que o método objetivo não considera as questões abstratas do delito.

Acerca da individualização da pena discorre o doutrinador e magistrado Ricardo Augusto Schmitt
[1]
:

“O princípio da individualização da pena se mostra indispensável por permitir que seja eleita e aplicada a justa sanção penal para determinado indivíduo, quer seja em sua espécie, em seu quantum, bem como na forma de sua execução.

Individualizar significa tornar único, caracterizar, promover a distinção de coisas, pessoas ou situações dentro de um contexto fático, tornar algo efetivamente individual, particularizar algo ou alguém que antes possuía tratamento genérico.

Trata-se da necessidade de se distinguir condutas ilícitas (fatos) e pessoas que restaram condenadas pela prática de uma infração penal (autores, co-autores, partícipes)”.

Nesse sentido, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, durante o processo dosimétrico, o magistrado deverá atentar-se às particularidades do caso concreto, a fim de personalizar a pena aplicada ao acusado em relação ao delito e circunstâncias atinentes ao caso.

Dessa maneira, entendo que o pleito em análise merece ser acolhido.

Para melhor compreensão, transcrevo parta da dosimetria aplicada pelo juízo singular:

“Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização calculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado/8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 - 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão”.

Infere-se da dosimetria aplicada, que o juízo sentenciante elevou a pena mínima do delito de furto qualificado em 09 (nove) meses, considerando as circunstâncias do crime como circunstância judicial desfavorável, vez que o delito praticado incorreu em duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), assim considerou-se uma para aplicação da pena qualificada e a outra como circunstância desfavorável.

Muito embora o método adotado pelo magistrado singular afaste eventuais arbitrariedades, a aplicação da formula descrita no édito condenatória incorre, inequivocamente, no afastamento da análise subjetiva, fato que resulta em evidente violação do princípio da individualização da pena, eis que realizado de forma pragmática, sem adentrar-se aos pormenores e eventuais níveis de gravidade dos atos e circunstâncias atinentes ao caso em apreço.

Posto isso, entendo que o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau se mostra inidôneo, porquanto praticado de forma protocolar e objetiva, sem apreciar as gravidades e peculiaridades do caso em tela.

Assim, diante dessas considerações, passo a dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, ante a presença de uma circunstância negativa, readéquo o aumento da pena-base para 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante da confissão do réu, mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, totalizando a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena aplicáveis ao caso em tela, torno definitiva a pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De outro tanto, presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal, substituo da pena privativa por uma restritiva de direito e multa, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo e reduzo a
reprimenda
do apelante para
01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem assim, tendo sido preenchido os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direito e multa
, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática - 7a ed. rev., atual. e ampla. - Bahia : Editora JusPodivm, 2012, pág. 100/101

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020